Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710878-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ANDERSON CORDOVA DE ALMEIDA CAMPOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. SERVIDOR DISTRITAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. LEI No 5.182/2013. IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INEFICÁCIA DA LEI. TEMA No 864 - REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Indefere-se o pedido de sobrestamento do Feito, deduzido em contrarrazões, uma vez que o paradigma da repercussão geral (no Recurso Extraordinário no 905.357/RR - Tema no 864) foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 29/11/2019 e, diante de tal julgamento, não mais subsiste qualquer determinação de sobrestamento. 2 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 905.357/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento em 29/11/2019 – Tema 864), foi fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. 3 – Portanto, ausente dotação orçamentária para realização de despesa atinente a reajuste remuneratório de servidor público, não há que se falar em progressão funcional, com o consequente reajuste de vencimentos, tampouco majoração de percentual pago a título de Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias (GHAP). Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011 e 41, § 6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, sustentando que havendo previsão legal para a concessão do reajuste (Lei 5.182/2013), bem como demonstração de que haviam previsões orçamentárias na LOA e LDO, deve ser efetivado sob pena de ilegalidade. Assevera que a questão jurídica discutida nestes autos não se adequa ao tema 864/STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o caso em exame não possui identidade fática com o tema 864/STF que trata de Revisão Geral Anual da Remuneração dos Servidores Públicos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 7o da Lei 5.182/2013, 19 e 157, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, 15, 16, inciso II, 17 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 56 da Lei Complementar 840/2011 e 41, § 6o, da Lei de Diretrizes Orçamentárias do Distrito Federal, pois “’É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário’ (Súmula n. 126 do STJ).” (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017